Tribunal: STF
Processo: RE 79157
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-24
Data de publicação: 1974-09-24

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA - REMESSA PARA O EXTERIOR EFETIVADAS PELO ESTADO DO
PARANA. E DE INCIDIE-SE O IMPOSTO, APESAR DE SER IMUNE A PESSOA
JURÍDICA DE DIREITO CONSTITUCIONAL, POIS, A PREVALECER O
ENTENDIMENTO CONTRARIO, O BENEFICIARIO DA IMUNIDADE NÃO SERÁ O
ESTADO, MAS O CREDOR ESTRANGEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.